Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701790-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS GALDINO PIERRI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST DESPACHO I - Esclareça a agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a interposição do presente agravo de instrumento, considerando a interposição anterior de recurso idêntico, com igual teor e contra a mesma decisão, que não foi conhecido por deserção, Processo 0701737-88.2023.8.07.9000. II - A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de 1o Grau. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Assim, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas inserir nos autos os documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como: comprovantes de rendimentos; cópia dos últimos três contracheques; recibos de autônomo; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros, sob pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Sem prejuízo, se a peticionante assim preferir, no mesmo prazo, venham aos autos os comprovantes do recolhimento das custas processuais e comprovação do preparo recursal (artigo 31 RITR), sob pena de pronto reconhecimento da deserção. Saliento que o comprovante de recolhimento de custas inserido nos IDs. 51168509, 51168510, é o mesmo juntado aos autos do processo 0701737-88.2023.8.07.9000, e não poderá ser utilizado como comprovante no presente processo. Intime-se. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital